Tribunal: STF
Processo: RE 188097
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-31
Data de publicação: 1995-03-31

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEI N.
7.689/88,  ARTIGO 9. D.L. 1.940/82. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 9.
DA  LEI 7.689/88. VIGENCIA DO D.L. 1940/82, COM AS ALTERAÇÕES HAVIDAS

ANTERIORMENTE  A CF/88,  ATÉ A EDIÇÃO  DA LEI  COMPLEMENTAR N. 70, de

1991.
       I.   -   O   Supremo    Tribunal   Federal   declarou   a
inconstitucionalidade  do art. 9. da  Lei 7.689, de 15.12.88, do art.

7.  da Lei 7.787, de 30.06.89, do art. 1. da Lei 7.894, de 24.11.89 e

do  art. 1. da Lei 8.147, de 28.12.90, ficando esclarecido que o D.L.

1.940/82,  com as alterações havidas anteriormente a CF/88, continuou

em vigor até a edição da Lei Complementar n. 70, de 1991. Quer dizer,

até  a edição da Lei Complementar n. 70/91, o FINSOCIAL seria cobrado

na  forma do D.L. 1.940/82, com as alterações havidas anteriormente a

CF/88.
       II.  - RE n. 150.764-PE, Relator p/acórdão Ministro Marco
Aurelio, "DJ" de 02.04.93.
       III. - R.E. conhecido e provido, em parte.